Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Intimado a se manifestar sobre a devolução do mandado de intimação, o agravante requer que a agravada seja intimada por intermédio de seu advogado, conforme procuração juntada na ação originária. Indefiro o pedido, porquanto ao patrono da parte não foram conferidos poderes para tanto. Intime-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA